Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009678-44.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: W. F. D. R.
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator W. F. D. R., apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
Consta dos autos que o paciente foi representado pelo Ministério Público pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
Após a instrução processual, a autoridade judiciária julgou procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado, com avaliação psicossocial a cada seis meses.
Segundo relatos da impetrante, o adolescente cumpre internação desde o dia 14.10.2019, e a medida foi prorrogada por mais seis meses. Consta que em março do corrente ano, após a juntada do relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa do paciente pleiteou a progressão da medida, com a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ou outras que reputar oportunas “eis que é o recolhimento em casa a medida mais consentânea para combate à pandemia da COVID-19”, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente, vírgula possibilitando a progressão no cumprimento da medida, porém, tal pedido foi indeferido pela autoridade coatora.
Na presente ação constitucional, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão da medida socioeducativa de internação, uma vez que o adolescente apresenta ótima resposta à internação, não apresenta nenhum tipo de comportamento que embarace as atividades dentro da unidade socioeducativa, e que vem cumprindo rigorosamente os seus afazeres no local de forma satisfatória.
Ademais, destaca, em síntese, que a medida de internação em estabelecimento educacional caracteriza violação ao direito à vida e à saúde, ressaltando ainda o risco iminente em razão do novo coronavírus e a precariedade da unidade de internação socioeducativa em que se encontra internado.
Por fim, argumenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 12.954/2012.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, ou seja, para medida de liberdade assistida.
No mérito, requer a confirmação da liminar (páginas 5-13).
Com relação aos documentos, argumentou que em decorrência da pandemia da COVID-19, e conforme Portaria Conjunta n. 249/2020 da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, ficou impossibilitada de juntar cópia integral dos autos, e que em razão disso junta peças essenciais disponíveis pelo sistema Apolo Eletrônico.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado, motivo porque entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida.
No que se refere ao pedido de progressão da medida pela liberdade assistida em razão da pandemia do novo coronavírus, importante ressaltar que, diante da excepcionalidade da atual conjuntura global, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente:
I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão (...)” (extraído da Recomendação n. 62/2020 do CNJ).
O objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de adolescentes internados provisoriamente com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema educativo, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da progressão no regime de cumprimento da medida socioeducativa, para que seja mantida apenas a internação daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, o paciente não faz parte do denominado grupo de risco para a doença, situação que fragiliza os argumentos deduzidos na inicial e indicam a inviabilidade da progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida, como bem asseverado pelo magistrado singular. Veja-se:
“(...) Ainda que assim não fosse, não consta dos autos indicação e/ou comprovação de que o adolescente eventualmente se enquadra em grupos de risco, cuja saúde é mais prejudicada em caso de contração do vírus.
Ainda que assim não fosse, considerando a redução de atendimento nas unidades básicas de saúde, inclusive com fechamento de muitos setores, poderia eventual tratamento ficar consideravelmente prejudicado, caso tivesse o adolescente que postulá-lo em meio externo neste momento situacional (...)” (página 29).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Por fim, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator